Tribunal: TJPA
Processo: 0013882-45.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013882-45.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE A PALAVRA DA VÍTIMA TER ESPECIAL RELEVÂNCIA.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO FOI CORROBORADA POR QUALQUER OUTRO MEIO, TENDO ESTA AFIRMADO NÃO TER VISTO AS ROUPAS QUE OS CRIMINOSOS USAVAM DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, NÃO PODENDO, PORTANTO, SUBSISTIR A ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE QUE FOI O PELADO PRESO AINDA USANDO AS ROUPAS QUE VESTIA DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA.

RECONHECIMENTO DO APELADO EM INOBSERVÂNCIA DO QUE DETERMINA O ART
. 226, DO CPP, QUE ESTABELECE DETERMINAÇÕES A SEREM OBRIGATORIAMENTE ATENDIDAS PARA A VALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVA
DE QUE O APELADO PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o absolveu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 20739200, o ora apelado, na data de 02 de outubro de 2019, por volta das 10h30min, em companhia de terceiro não identificado, subtraiu da vítima, Tamar Braitg, R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) que esta trazia consigo, tendo a ação ocorrido mediante ameaça com arma de fogo.

Conforme a denúncia, a vítima transitava pela Av. Engenheiro Fernando Guilhon, bairro Maracanã, cidade de Santarém, quando foi abordada por dois indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta; que o carona portava uma arma de fogo e com ameaça subtraiu o dinheiro que aquela trazia consigo, sendo que tal valor havia sido sacado pouco antes em um caixa 24 horas que fica na farmácia Planalto; que a vítima deu a descrição dos assaltantes, bem como de suas vestes e da motocicleta utilizada.

A polícia militar foi acionada e os ocupantes de uma guarnição que fazia rondas pelo bairro Santarenzinho reconheceram a motocicleta pelas informações fornecidas pela vítima; que o condutor da moto, ao perceber a aproximação da polícia empreendeu fuga, tendo o ora apelado se apresentado como proprietário do veículo, porém, se negou a informar quem o conduzia no momento da ação delituosa, sendo conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima, não só pela compleição física como também por uma tatuagem na mão; que a vítima ao passar por um bar, em 03/10/2019, visualizou uma pessoa no interior do estabelecimento que afirmou ser o comparsa do ora apelante na conduta delitiva, porém, posteriormente disse ter se enganado.

Na delegacia o ora apelado negou a autoria delitiva, afirmando que havia emprestado sua motocicleta a um colega de prenome Júlio, porém, não soube informar seu endereço.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu como incurso nas penalidades do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Às fls. 09/11, do documento de ID
20739200
, decisão pelo recebimento da denúncia.

Resposta à acusação às fls. 05/06, do documento de ID
20739201.

Em ID
20739234
, Termo de Audiência de instrução e julgamento onde foram ouvidas as testemunhas e a vítima, mídia em ID
20739236/38 e 20739258/61.

Em ID 20739253, mídia da audiência para oitiva do então réu.

Em ID
20739264
, Memoriais Ministerial.

Em ID
2073926
7, Alegações finais.

Em Sentença, ID
20739269
, foi considerada improcedente a denúncia em razão de nulidade do reconhecimento pessoal do ora apelado, bem como as provas do reconhecimento do apelado, com base no art. 386, VII, do CP.

Em ID
207392
71, em razões recursais, requereu o Ministério Público revisão da sentença para que seja o ora apelado, alegando a presença de provas fartas e suficientes, aptas, portanto, a uma condenação uma vez que a palavra da vítima foi firme e que esta possui relevante valor probatório.

Em ID
20739276
, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu a defesa o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 21487318, se pronunciou pelo Conhecimento e provimento do recurso Ministerial, para que seja reformada a sentença e o ora apelado condenado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o absolveu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e, não havendo questões preliminares, passo à análise de mérito
.

Requer o apelante revisão da sentença absolutória da pena sob o argumento de que há nos autos provas aptas e suficientes a consubstanciar o édito condenatório.

Impende nesse momento explicitar que, em conformidade com o sistema processual pátrio, o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155, do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado entendeu não haver provas suficientes a apontar o apelado como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende o Ministério Público que seja revista,
in verbis
:

“Preliminarmente, desde logo visualizo que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima foi de duvidosa legalidade, veja-se que ora é mencionado que o reconhecimento teria ocorrido por meio de fotografia (vide Relatório de Missão Policial), ora que teria ocorrido na delegacia quando então a vítima foi posta na mesma sala que o suspeito e ali o reconhecera como sendo o piloto da motocicleta (vide seu depoimento gravado em mídia).

Logo, a meu sentir
não foi identificar a correta formalidade no reconhecimento pessoal, nos moldes do art. 226 do CPP.

Além do procedimento realizado à margem da lei, a vítima, durante o seu depoimento na polícia, limita-se a dizer que reconheceu o réu pela compleição física e por uma tatuagem na mão direita, características que se tornam vagas quando ausente o devido procedimento para comparação e identificação do suspeito, não à toa o Código de Processo Penal preconiza acerca do tema, estabelecendo diretrizes para o reconhecimento pessoal válido.

(...)

Repise-se, não houve o cumprimento da formalidade no reconhecimento pessoal feito pela vítima,
de modo que a acusação se sustenta principalmente nesta prova para pugnar a condenação do réu nos termos da denúncia.

E outra,
na polícia afirma que a tatuagem era na mão direita, em juízo afirma categoricamente ser na mão esquerda
.

A lição dos julgados é a de observância obrigatória do procedimento do CPP, não havendo que se falar no presente caso sequer de conjunto probatório complementar, porquanto a acusação, como dito, sustentou-se unicamente no reconhecimento da vítima e a descrição das vagas características do suspeito.

Sobre a motocicleta apreendida, há elementos indiciários de que tenha sido o veículo usado na ação criminosa, porém não resta inequívoco quem estaria na sua condução no momento do crime.

Deve-se, de fato, ter certa ressalva quanto à coerência da narrativa da vítima quando esta, ainda durante as investigações, indicou outra pessoa como sendo coautora do delito, de modo que posteriormente voltou atrás admitindo o engano.

Com efeito, afora o famigerado reconhecimento realizado na polícia, só há menção a uma tatuagem na mão do suspeito, sendo que paira incerteza em qual das duas seria. Que somente soube que se tratava o réu da pessoa apelidada de Macapá porque segundo ela a sua filha o reconheceu como uma das pessoas que frequentavam o seu consultório.

Em todo caso, sequer houve o cuidado de proceder um reconhecimento por fotografias, simplesmente colocaram a vítima na mesma sala do suspeito.

Sustenta-se como prova de autoria delitiva o depoimento da vítima, mas de outro lado se tem a negativa por parte réu.

Assim, declaro a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, nos termos do art. 564, IV, do CPP, com a consequente anulação da prova e as dela derivadas,
absolvendo
, como consequência, o réu MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, porquanto não existem provas suficientes para a sua condenação.”

Pois bem, alega a representante do órgão ministerial que a sentença, ao absolver o apelado, não respeitou as provas produzidas em Juízo e que são uníssonas a corroborar a validade do procedimento inquisitorial, pois a vítima narrou os fatos e reconheceu o ora apelado sem sombra de dúvida, ato em conformidade com o que determina o art. 226, II, do CPP, o que ratificou em Juízo onde afirmou ter reconhecido o apelado e sua tatuagem no braço direito, havendo outros elementos de prova, como o reconhecimento da motocicleta utilizada na prática delituosa, não tendo o magistrado valorado devidamente as provas produzidas e proferido decisão contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

Vejamos agora os elementos de prova trazidos aos autos:

Em sede inquisitorial, autos do IPL em ID 20739196, tem-se que a vítima afirmou:

“...que foi tomada de assalto por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta baixa, vermelha, onde o carona lhe abordou com uma arma de fogo, tipo revolver, e subtraiu a quantia de R$ 2.300,00; que sacou uma quantia em dinheiro no banco 24 horas... que manuseou o dinheiro na caminhada entre o caixa e a saída, para juntar à outra quantia que já possuía; que a abordagem foi feita quando atravessava a passarela elevada, na pista da direita da rodovia; que o condutor da moto era forte, trajava camisa de meia vermelha, com mangas compridas preta, calça jeans, no entanto conseguiu ver que o mesmo possui uma tatuagem colorida que cobria a parte externa de sua mão direita; que o carona era magro, moreno, e conseguiu visualizar algum tipo de tatuagem em seu braço direito, tipo frases, e um desenho maior na parte externa do braço direito; que também conseguiu ver alguma inscrição pequena bem embaixo do banco.”

Conforme o auto de reconhecimento de pessoa, às fls. 10, dos autos do IPL, documento de ID 20739196, tem-se que este se deu da seguinte forma:

“Que a pessoa qualificada compareceu sobre (sic) o compromisso legal que lhe foi deferido pela Autoridade e que aceitou descrever os sinais da pessoa quem irá reconhecer e, em seguida, a reconhecedora manifestou que não se importava em ficar na mesma sala junto com a pessoa que irá reconhecer e sem hesitação e dúvida RECONHECEU, a pessoa que nesta seccional soube chamar-se
MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ
, de vulgo “MACAPÁ” (...) como sendo o indivíduo que conduzia a motocicleta no dia 02/10/2019, por volta de 10:30, quando foi tomada de assalto; que, acrescenta que o reconheceu pela tatuagem em sua mão direita e compleição física...”

Nos autos do IPL, fls. 11, documento de ID 20739196, se encontra auto de apreensão e apresentação, onde o PM Darlisson de Araújo Gonçalves apresenta à autoridade policial a motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, placa NFQ – 6633-Macapá/AP, supostamente utilizada na prática do e encontrada, porém, não

em poder de Matheus Francisco Duarte Paz, ora apelado.

Em Documento de ID 20739197, fls. 11, dos autos do IPL, consta o depoimento prestado pela testemunha Luiz Henrique Branco dos Santos, que afirmou ser genro da vítima e soube do roubo, ocorrido na manhã de 02/10/2019, pela sogra que fora tomada de assalto por dois indivíduos que, segundo relato dela, estavam em uma motocicleta baixa, vermelha, onde o carona lhe abordou com uma arma de fogo, tipo revólver, e subtraiu a quantia de R$ 2.300,00; que sua sogra comentou que alguns detalhes lhe chamaram a atenção e dos quais só lembrou depois que se refez do susto, tendo lhe dito que o condutor da moto era forte, trajava camisa de meia vermelha, com mangas compridas preta, calça jeans, no entanto, conseguiu ver que o mesmo possui uma tatuagem colorida que cobria a parte externa de sua mão direita; que o carona era magro, moreno, e conseguiu visualizar algum tipo de tatuagem em seu braço direito, tipo frases, e um desenho maior na parte externa do braço direito e que também conseguiu ver alguma inscrição pequena bem embaixo do banco da moto.

No relatório de missão, acostado em ID 20739197, fls.05/10, tem-se que policiais empreenderam diligências com o fito de obter imagens de câmeras de segurança localizadas às proximidades do local onde ocorreu o crime, havendo relato de que as câmeras da farmácia onde a vítima sacou o valor que lhe foi roubado não estavam funcionando e que as câmeras da TV Tapajós, próxima, estavam desativadas, sendo protocolado junto ao NIOP ofício para verificar se as câmeras do órgão tinham captado imagens da ação delituosa, sendo coletadas informações descritivas dos assaltantes com a vítima e repassadas à PM, tendo uma guarnição, no dia 03/10, obtido êxito em apreender a moto supostamente utilizada no crime, pois seu ocupante, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e a abandonou, tendo esta as mesmas características informadas pela vítima e que uma pessoa que se dizia a proprietária do veículo, ora apelado, se apresentou com o fito de recuperar a moto, porém, foi ele, junto com a moto apresentados, à autoridade policial, onde acabou por ser reconhecido pela vítima como o piloto da motocicleta utilizada pelos assaltantes que a abordaram, tendo ele negado a autoria delitiva.

Segue o relatório informando que no dia seguinte ao crime a vítima passava em frente a um bar e avistou no estabelecimento o suposto comparsa do apelado e informou à polícia, que se deslocou até o local e efetuou a prisão do suspeito, André Oliveira Feitosa, vulgo “Júnior”, que negou participação no delito, afirmando, contudo, que às vezes pegava a moto de “Macapá” emprestada. Ao final, o relatório afirma que tendo em vista que a vítima e uma testemunha reconheceram o ora apelado e André Feitosa, além da motocicleta utilizada na prática do roubo, não restava dúvida de que foram eles os autores do delito.

Em mídia de ID 20739236/38, tem-se o depoimento da vítima, Tamar, que afirmou:

“... que sacou o dinheiro na casa lotérica e saiu andando para atravessar na faixa de pedestre; que quando chegou perto da faixa de pedestre parou a moto; que ele era o condutor da moto; que ele e outro ocupavam a moto e ele era o condutor... que o garupa portava a arma... que ele não falou nada... que o outro era magrinho... que Macapá é forte e ele já é conhecido do bairro...que o conhece de vista; que sua filha é dentista e ele já havia frequentado o consultório... que na hora não percebeu que era o Macapá, mas que viu pela mão dele que ele era forte... que o outro disse para não levantar o rosto, olhar para baixo e passar a bolsa; que gritou e eles correram... que não viu a arma de fogo, só sentiu... que Macapá tem tatuagem na mão; que ele estava de capacete e este cobria todo o seu rosto; que a tatuagem a fez reconhece-lo; que a blusa dela era de manga comprida; que conseguiu ver que ele tinha uma tatuagem na mão; que eles seguiam no sentido Centro/Alter do Chão... que a tatuagem era na mão esquerda; que ele usava calça jeans e a blusa não lembra... que o garupa não lembra bem... que o policial avisou que havia prendido alguém com as característica informadas... que na delegacia reconheceu o piloto, que ainda estava com a mesma roupa...que os dois estavam de capacete... que ficou de cabeça baixa e só os visualizou da cintura para baixo... que não lembra a cor da camisa que estavam usando... que percebeu ser o condutor da moto uma pessoa gorda pela sua mão somente... que na delegacia não informou a cor da camisa que estavam usando... que na delegacia, ao fazer o auto de reconhecimento, descreveu as características da pessoa... que ao fazer o reconhecimento havia duas pessoas... que a outra não tinha tatuagem... que a outra era mais baixa e o Matheus mais alto e mais forte... que já conhecia o Matheus... que só ouviu falar em Macapá no seu bairro depois que foi assaltada... que não sabe o desenho da tatuagem, mas que esta era colorida...que não lembra mais o número da placa da moto e não o informou aos policiais... que era uma moto preta... que só reconheceu o piloto pela tatuagem na mão esquerda... que não viu o rosto do piloto...

”

Ressalto que, devido à péssima qualidade de alguns pontos do áudio da gravação da audiência de instrução e julgamento, a compreensão de parte do depoimento da vítima restou prejudicada.

A testemunha Derlisson, PM, afirmou em Juízo, depoimento em mídia de ID 20739238:

“... que não se recorda dos fatos... que localizaram a moto pelas características da moto... que pela moto viram que ele era envolvido em outros eventos... não se recorda das características da moto, mas a vítima o reconheceu... que não se recorda se ele portava arma de fogo ou dinheiro... que Macapá é conhecido pela prática de assaltos... que não se recorda direito... que pelo o que se recorda ele não estava na moto, chegou depois informando ser sua a moto... que ele disse que tinha alugado a moto a um rapaz...”

O ora apelado, depoimento em mídia de ID 20739252/53, negou a autoria delitiva, afirmando ser o proprietário da motocicleta e que esta fora emprestada a um conhecido no dia do crime e que este pegou o veículo para fazer uma corrida, afirmando não ser o condutor da moto; que soube que sua moto fora apreendida pela polícia e foi busca-la, apresentando a documentação relativa ao veículo, oportunidade em que foi autuado e conduzido à delegacia; que no dia do crime a moto não estava consigo, mas com Júlio, que a havia pegado emprestada.

Estas foram as provas produzidas ao longo da instrução processual.

Da análise do que produzido nos autos, tenho que as provas trazidas não se mostram, ao contrário do que alegado pelo representante do órgão ministerial, aptas a sustentar uma condenação, pois a vítima, em sede inquisitorial, afirmou que o condutor da motocicleta utilizada pelos criminosos possuía uma tatuagem na mão direita, em Juízo afirmou que o condutor do veículo possuía tatuagem na mão esquerda, não sabendo precisar o que estava tatuado e, como é de conhecimento geral, por ser público e notório, várias pessoas têm tatuagem na mão.

De igual forma, há em sede inquisitorial relato de que a vítima informou as características físicas dos assaltantes, inclusive detalhes sobre as roupas que usavam, contudo, em Juízo a vítima afirmou não saber qualquer detalhe sobre as vestimentas dos assaltantes uma vez que ficou de cabeça abaixada durante toda a ação criminosa, afirmando, inclusive, que o portador da arma de fogo lhe ordenou que abaixasse a cabeça e não o olhasse, comando ao qual ela obedeceu. Assim, não prospera a alegação de que a vítima informou aos policiais características físicas e sobre as vestimentas dos criminosos.

O ato de reconhecimento do apelado, assim como de qualquer réu, como bem sustentou o magistrado singular, efetivamente não respeitou os ditames legais, e a não observância do procedimento descrito na norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não pode fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo, sendo tal regra flexibilizada somente se outras provas forem colacionadas aos autos, o que não se observa neste caso uma vez que as provas produzidas não se mostram suficientes à condenação na medida em que dúvidas persistem acerca da autoria do delito e da participação do ora apelado.

Acerca do reconhecimento de pessoas, veja-se o que determina o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Observa-se, do inciso II do referido dispositivo que a pessoa a ser reconhecida há que ser colocada
ao lado de outras
que com ela tenha semelhança, ou seja, o reconhecimento não pode ser com apenas uma outra pessoa; a pessoa deve ser colocada com quem com ela tenha semelhança e, conforme relatou a vítima, a outra pessoa era mais baixa que o apelado, sendo este mais alto e mais forte e que somente o apelado tinha tatuagem. Assim, ainda que haja entendimento jurisprudencial no sentido de que no reconhecimento pessoal a presença de outras pessoas semelhantes não é imprescindível, a jurisprudência é firme no sentido de que para se conferir certeza ao reconhecimento pessoal do agente a vítima deve descrever, pelo menos, sua fisionomia ou características físicas que lhe sejam peculiares, não sendo possível a identificação do autor do delito com base apenas no fato de ser ele forte e possuir tatuagem na mão. Portanto, o procedimento para o reconhecimento pela vítima não só não observou aos ditames legais, como leva a crer que foi colocado à frente da vítima a pessoa que queriam que fosse por ela reconhecida.

Há, no relatório de missão acostado nos autos do IPL, informação de que foi oficiado ao NIOP pedindo acesso às câmeras de vigilância localizadas às proximidades do local em que o crime ocorreu, contudo, nem o Delegado, na condição de presidente do inquérito, e nem o Ministério Público, na condição de
dominus litis
, tiveram a preocupação de buscar tais imagens, se é que existem, e fazer prova do alegado, não trazendo aos autos nenhuma prova capaz de subsidiar uma condenação.

Assim, há que ser negado provimento ao apelo, pois forçoso se reconhecer, como bem fez o magistrado singular, a total ausência de provas, sendo
a manutenção da absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova apta a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual busca o Ministério Público a condenação, não tendo este cumprido seu papel e trazido aos autos provas suficiente a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a manutenção da
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que aqui se aplica, de acordo com Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, ou melhor a ausência de prova, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal absolutória pelo Juízo singular proferida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024